Tribunal: TJDFT
Processo: 0717914-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DILIGÊNCIAS A CARGO DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência dos recorrentes, de modo que se lhes concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Extinção do processo. Ausência de diligência cargo da parte. A sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito decorreu de desídia da parte na apresentação dos documentos indispensáveis para o processamento do feito, documentos de identificação das partes (RG e comprovante de residência). O art. 51 da Lei n. 9.099/1995 não esgota as hipóteses de extinção do processo, cabendo a aplicação subsidiária do art. 485 do CPC, por ser compatível com o rito sumaríssimo. Não obstante, o prazo de 15 dias para emenda, previsto no art. 321 do CPC ter sido referido na sentença, por equívoco, ele é incompatível com o rito. O prazo de dois dias anteriormente concedido pelo Juiz para a parte instruir o feito mostra-se adequado e compatível com o rito, de modo que deve ser respeitado e cumprida a cominação nele imposta. Descumprido, a extinção do processo com fundamento no art. 51 da Lei n. 9.099/1995, c.c. o art. 485 do CPC é medida de justiça. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC. As verbas de sucumbência tem a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

J